Tribunal: TJDFT
Processo: 0703836-13.2020.8.07.0019
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS LEGAIS. DEMONSTRAÇÃO. UNIÃO DURADOURA, PÚBLICA E CONTÍNUA. BENS. PROVA. EXISTÊNCIA. PARTILHA. ART. 1.725 DO CÓDIGO CIVIL. ALIMENTOS. EX-COMPANHEIRA. CARÁTER EXCEPCIONAL. ALUGUEL DE PARTE DO IMÓVEL PERTECENTE AO EX-CASAL. PARTILHA. CABIMENTO. PEDIDO IMPLÍCITO.
1. A união estável, prevista no art. 226, § 3o da CF/88 e regulamentada pela Lei no 9.278/1996, foi equiparada ao casamento para todos os efeitos legais, permitindo que seu reconhecimento e dissolução sejam possíveis desde que haja provas incontestes da convivência duradoura, pública e contínua, estabelecida com objetivo de constituição de família.
2. As condições legais para o seu reconhecimento estão descritas nos arts. 1.723, § 1o c/c 1.521 do Código Civil.
3. Nos termos do art. 1.725 do Código Civil, os bens adquiridos onerosamente durante a união estável devem ser igualitariamente partilhados entre o casal, ressalvados aqueles decorrentes da sub-rogação de bens exclusivos ou das outras exceções previstas no art. 1.659 do mesmo diploma.
4. É ônus do autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, ao passo que incumbe ao réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).
5. Após o contraditório e a ampla defesa, as provas demonstraram o marco temporal do término do relacionamento, a possibilidade de exoneração do réu quanto à obrigação de pagar alimentos à autora, mas a necessidade de partilha do usufruto do aluguel de parte do único bem imóvel pertencente ao casal, atualmente utilizado apenas pelo apelante, que mora em metade e aluga a outra metade, devendo rateio ser proporcional ao uso.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.